Tribunal: TJSP
Processo: 2171912-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2171912-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
JULIO
CESAR
GORRASI,
é
embargado
MICROSOFT
INFORMÁTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171912-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.180
2
VOTO No : 19.180
EDCL. No : 2171912-36.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO - CENTRAL 12a VARA CÍVEL
EMBARGANTE : JULIO CESAR GORRASI
EMBARGADA : MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA.
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição
ou obscuridade não configuradas. Caráter meramente
infringente. Inadequação dos Embargos para fins de
prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.*
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Julio Cesar Gorrasi, que alega a ocorrência de erro material e
contradição no Acórdão de fls. 312/318, que negou provimento ao
Agravo de Instrumento por ele apresentado.
Argumenta o embargante, em resumo, que a
embargada foi pessoalmente intimada por três (3) vezes para o
cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença proferida
na fase de conhecimento do feito, conforme indicam os Avisos de
Recebimento constantes dos autos; é devida a multa diária arbitrada para
o caso de descumprimento da obrigação exequenda. Por fim, aduz o
propósito de prequestionamento da matéria (fls. 1/5).
É o relatório.
Estes Embargos de Declaração não comportam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171912-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.180
3
acolhimento, porquanto não configuradas na espécie quaisquer das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, constou do Acórdão embargado,
“in verbis”, que:
“Com efeito, embora entendimento diverso antes adotado por esta
Magistrada em questões similares, passou a observar a orientação traçada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça na Súmula 410 (“A prévia intimação
pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de
multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”),
inclusive nos casos posteriores à edição das Leis nos 11.232/2005 e
11.382/2006 (v. EREsp 1360577/MG). Verifica-se dos autos, no caso
vertente, que a executada, ora agravada, foi intimada para cumprir a
obrigação de fazer imposta na sentença, mas essa intimação foi efetivada
na pessoa de seu Advogado, através da Imprensa Oficial (v. fls. 16/17 e 70
dos autos principais). Assim, considerando que a multa diária arbitrada
para o caso de descumprimento de obrigação de fazer somente é devida
após a intimação pessoal da parte devedora, não merece prosperar a
irresignação do agravante no tocante”. (“sic”, fl. 315).
Embora
o
esforço
do
exequente,
ora
embargante, deduzido nas razões recursais, o fato é que a executada, ora
embargada, ainda não foi mesmo pessoalmente intimada para o
cumprimento da obrigação de fazer exequenda.
E isso porque os Avisos de Recebimento de
fls. 125 e 126 dos autos principais indicam a intimação da devedora tão
somente para “regularizar
sua
representação
processual”, tal qual
determinado pelo r. Juízo de origem (v. fls. 120 e 123 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171912-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.180
4
principais).
No mais, conquanto a determinação judicial de
“intimação pessoal da executada para que cumpra a obrigação de fazer, conforme
decisão de fls. 223, em 10 dias, sob pena de descumprimento de ordem judicial”,
com a ordem de “expeça-se o necessário” (“sic”, fl. 232 dos autos
principais), verifica-se que o próprio exequente veio aos autos noticiar
que, por conta própria, encaminhou carta ao endereço da executada
com “cópia da decisão”, sem sequer comprovar o conteúdo da
mensagem postada (v. fl. 235 dos autos principais).
Todavia,
essa
conduta
foi
prontamente
desconsiderada pelo MM. Juiz “a quo” ao consignar textualmente que
“a intimação deverá ser feita por oficial de justiça”, após o recolhimento das
despesas processuais correspondentes (v. fl. 237 dos autos principais).
Ocorre que, além de o interessado não ter
atendido à providência supra, também deixou de apresentar Recurso
contra dessa decisão, limitando-se a arguir que “existe um acumulo e
consequente atraso de mais de 120 dias para efetivação de intimação por oficial de
justiça” (“sic”, fl. 266).
Como quer que seja, não se pode agora reabrir
a discussão sobre a forma de intimação da devedora, porque se trata de
questão já decidida e a cujo respeito se operou a preclusão (v. artigo
507 do Código de Processo Civil).
Não bastasse, importa consignar que a Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171912-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.180
5
Processual estabelece que “os atos processuais serão cumpridos por ordem
judicial” (v. artigo 236, “caput”, do Código de Processo Civil),
permitindo de forma excepcional apenas que o Advogado da parte
promova a intimação direta do Advogado da parte adversa mediante
carta (v. artigo 269, § 1o, do mesmo Codex), faculdade essa que não
abrange os próprios litigantes.
Assim, tem-se que o Aviso de Recebimento de
fl. 286 dos autos principais não se presta para comprovar a cogitada
intimação pessoal da executada, ora embargada, sendo mesmo de rigor a
rejeição destes Embargos ante o conteúdo infringente no tocante.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2252105-09.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Relator(a): Grava Brazil
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Data do julgamento: 14/03/2019
Data de publicação: 14/03/2019
Ementa: Multa diária Ação cominatória c.c. pedido de indenização Decisão que
determinou o bloqueio judicial de valores, via BacenJud Inconformismo de um dos
réus
Acolhimento em parte
Antecipação de tutela, para a interrupção das
atividades comuns, que foi concedida inaudita altera pars
Intimação para
cumprimento que é ato judicial
Patronos das agravadas que se dirigiram
diretamente aos réus, sem respaldo em autorização judicial Art. 269, § 1o, do CPC
Nulidade da intimação que fica reconhecida, devendo ser considerada a data da
manifestação nos autos
Bloqueio de valores respaldado em fatos anteriores
Desacabimento Notícia de continuidade da atuação e possibilidade de revisão da
multa em primeiro grau, afirmada em agravo de instrumento anterior, que justificam a
manutenção do bloqueio até nova apreciação Busca pela efetividade processual
Decisão reformada em parte, para declarar nula a intimação, mas determinar a
manutenção dos valores bloqueados Recurso provido em parte.

2239122-75.2018.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171912-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.180
6
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Flávio Cunha da Silva
Comarca: Piracicaba
Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/02/2019
Data de publicação: 08/02/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer e não fazer
cumulada com indenização por danos morais e declaração de nulidade contratual.
Fase de cumprimento de sentença. Indisponibilidade de ativos financeiros via
BACENJUD. Astreintes. Na vigência do antigo Código de Processo Civil a prévia
intimação pessoal da parte constitui condição necessária para a exigibilidade da
multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da
Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Ocorrência. Intimação pessoal por
oficial de justiça. Recurso desprovido.

1010162-19.2015.8.26.0032
Classe/Assunto: Apelação Cível / Aposentadoria
Relator(a): Maria Olívia Alves
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/06/2017
Data de publicação: 13/06/2017
Ementa: APELAÇÃO Embargos à Execução Astreintes - A prévia intimação
pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer Súmula no 410 do STJ
Intimações anteriores, via Correios, que não foram recebidas pela autoridade
coatora Notificação pessoal verificada apenas após determinação de expedição de
mandado de intimação via Oficial de Justiça oportunidade em que a obrigação de
fazer foi cumprida dentro do prazo assinalado Honorários advocatícios arbitrados
adequadamente - Não provimento do recurso.
Aliás, conforme vem observando esta Relatora
em casos similares, não está o julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os pontos arguidos no arrazoado, bastando a explicação dos
motivos norteadores do convencimento. Nesse sentido, veja-se o r.
Julgado:
“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA
NON AEDIFICANDI. LEI 6.766/79. CONSTRUÇÃO EDIFICADA FORA DA
LIMITAÇÃO. FAIXA DE DOMÍNIO DE 15 METROS DE CADA EIXO. AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171912-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.180
7
PROVA QUANTO À METRAGEM DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE.
ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - No que trata da apontada violação do art. 927 do CPC; dos arts. 99, I, e 100 do
Código Civil, do art. 1o, g, do Decreto n. 9.760/1946, do art. 4o, III, da Lei n. 6.766/79,
e do art. 1o, §§ 1o e 2o, do Decreto n. 7.929/2013, sem razão os recorrentes quanto a
essa alegação, uma vez que em nenhum momento o acórdão recorrido sinalizou pela
possibilidade de alienação da área pública invadida ou de permitir a legalização da
posse por terceiro, cingindo-se, apenas, a negar a reintegração de posse formulada
nos autos em razão de não estar devidamente comprovado o esbulho praticado,
precisamente por falta de material probatório. II - Nessa senda, tendo o Tribunal a quo
fundamentado sua decisão em elementos e provas dos autos (ou na ausência deles),
para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, na forma pretendida pelos
recorrentes, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos
autos, procedimento esse vedado no âmbito do recurso especial, por óbice do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - A respeito da alegada violação do art. 2o,
parágrafo único, XIII, da Lei n. 9.784/99, suscitada pelo recorrente, visto que o
Tribunal a quo teria afastado a força probante dos documentos públicos juntados aos
autos sem que houvesse impugnação de sua veracidade, constata-se, também, sem
razão o apelo nobre nesse ponto. Consoante consignado no acórdão recorrido (fl.
242), o egrégio Tribunal Regional não contestou a veracidade dos documentos
juntados pelo recorrente (Ocorrência Policial da invasão e Mapa), mas, apenas,
levantou questão sobre a eficácia do Relatório no 19/2013 de produzir provas de que a
faixa de domínio no local possuía realmente 60 metros. IV - Desse modo, para se
concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessária a análise do conjunto
fático e probatório constante dos autos, o que é inviável na via recursal eleita, tendo
em vista a incidência, mais uma vez, do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. V - Em
relação à apontada violação dos arts. 5o, LIV, e 93, IX, da CF/88, verifica-se a
impossibilidade deste Tribunal examinar a suposta violação, sob pena de se analisar
matéria cuja competência está afeta à Suprema Corte, por força do art. 102 da
Constituição Federal. VI - No que concerne à alegação de violação do art. 1.022, II,
c/c o art. 489, § 1o, e incisos, ambos do CPC de 2015, suscitada pelo DNIT, verifica-se
não assistir razão ao recorrente, pois o Tribunal a quo decidiu a matéria de forma
fundamentada, tendo analisado todas as questões que entendeu necessárias para a
solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. VII
- Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente,
a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não
viabiliza o referido recurso. VIII - Tem-se, ainda, que o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros
meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para
dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo
magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos
aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao
caso concreto. IX - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171912-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.180
8
afastamento da suposta violação do art. 1022, II, do CPC/2015, conforme pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. X - A incidência do enunciado n. 7,
quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos.
XI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1672948/RS, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe
26/02/2018).
Impõe-se, pois, a rejeição destes Embargos.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora